Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DE ALIMENTO IN NATURA. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Na ponderação do binômio necessidade do Alimentando e possibilidade do Alimentante em consonância com o dever do Genitor em contribuir para o sustento da filha, mostra-se adequado o valor dos alimentos fixado em 2 (dois) salários-mínimos vigentes.
4. A assunção da responsabilidade financeira sobre as mensalidades escolares do Alimentando constitui mera liberalidade, na forma prevista no art. 538 do Código Civil, quantia que não pode servir como compensação da obrigação alimentar pecuniária imposta.
5. Não há nos autos notícia de que as partes acordaram que a prestação in natura substituiria a pensão em pecúnia, de modo que fica presumida a liberalidade do genitor em favor de seu filho com relação ao pagamento de mensalidades escolares, material escolar, uniformes escolares e vestuário.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.